Tribunal: TJPA
Processo: 0807613-03.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807613-03.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: THIAGO ANSELMO GUIMARAES

AGRAVADO: ANDRE WILLIAMS FORMIGA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUSA DE REGISTRO DE TÍTULOS NOTARIAIS. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DA FUNÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por THIAGO ANSELMO GUIMARÃES, tabelião de notas, contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de ANDRE WILLIAMS FORMIGA DA SILVA, registrador do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Parauapebas/PA, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. O agravante pretendia compelir o recorrido a registrar títulos por ele lavrados, abster-se de recusá-los sem motivação legal concreta, indicar expressamente os fundamentos da recusa e suscitar dúvida quando solicitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência recursal em face da recusa de registro de títulos notariais; (ii) determinar se a atuação do registrador configurou abuso ou ilegalidade passível de correção judicial imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A recusa de registro de títulos pelo registrador foi motivada por fundamentos legais, como ausência de requisitos formais (Provimento CNJ nº 149/2023, arts. 299 a 309), ausência de competência territorial do tabelião (Lei nº 8.935/1994, art. 9º) e existência de procedimento administrativo correcional em curso na Corregedoria-Geral do TJPA.

A qualificação registral negativa encontra respaldo no art. 198 da Lei nº 6.015/1973, não configurando, por si só, ilegalidade ou abuso de autoridade, especialmente quando há motivos expressos e legítimos para a recusa.

O juízo de qualificação do registrador possui natureza técnica e deve ser exercido com observância do princípio da legalidade, sendo incabível a antecipação de tutela que o suprima, devendo eventuais divergências serem resolvidas pela suscitação de dúvida registral.

A ausência de dano irreparável ou de urgência concreta inviabiliza o deferimento da medida, especialmente diante da possibilidade de reanálise judicial dos títulos por meio da dúvida.

A tutela pleiteada implicaria antecipação indevida do mérito da causa, com base em cognição sumária, o que se mostra temerário diante da ausência de prova inequívoca da ilegalidade alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A recusa de registro de títulos por registrador de imóveis, fundamentada em ausência de requisitos legais e em procedimento administrativo em curso, não configura, por si só, ilegalidade apta a justificar concessão de tutela provisória.

A qualificação registral negativa, devidamente motivada, deve ser impugnada por meio da via própria da dúvida registral, e não por meio de tutela de urgência que antecipe os efeitos da sentença.

A ausência de demonstração de perigo de dano irreparável e de probabilidade do direito impede a concessão de tutela de urgência recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 236, § 1º; CPC, art. 300; Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), arts. 198 a 204; Lei nº 8.935/1994, arts. 8º e 9º; Provimento CNJ nº 149/2023, arts. 299 a 309.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no TP: 4482 ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.06.2023, DJe 14.06.2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0807613-03.2025.8.14.0000, interposto por THIAGO ANSELMO GUIMARÃES contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida em face de ANDRE WILLIAMS FORMIGA DA SILVA, acordam os Desembargadores que integram a 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a decisão agravada, nos termos do relatório e voto que integram este julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por
THIAGO ANSELMO GUIMARÃES
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
, ajuizada em face de
ANDRE WILLIAMS FORMIGA DA SILVA
, registrador do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Parauapebas/PA, na qual foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência liminar formulado pelo agravante.

A decisão agravada, lançada ao id nº 140847788 nos autos de origem, indeferiu a medida liminar sob o fundamento de que ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, uma vez que a controvérsia versava sobre o exercício da atividade de registrador público — sujeito à estrita legalidade e à fiscalização do Poder Judiciário, nos termos do art. 236 da Constituição Federal —, bem como pela inexistência de perigo de dano irreparável. A decisão entendeu pela necessidade de exame mais acurado das provas e da manifestação do requerido, não sendo possível conceder, de plano, a medida de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais (id nº 26225954), o agravante sustenta, em síntese:
(i) que a decisão viola o art. 8º da Lei nº 8.935/1994, o art. 236 da Constituição Federal, os arts. 188 e 198 da Lei nº 6.015/1973 e o Provimento nº 149/2023 do CNJ;

(ii) que o agravado estaria promovendo reiteradas recusas ao registro de títulos lavrados em serventias em que o agravante atua ou atuou como tabelião, com fundamento em processo administrativo correcional, sem que haja condenação ou sanção administrativa que o impeça de exercer suas funções;
(iii) que a conduta do recorrido prejudica não só sua atividade profissional, mas também os usuários dos serviços notariais, obrigando-os indevidamente à suscitação de dúvida e impondo encargos desnecessários ao Judiciário. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência recursal, para que o agravado:
a) protocole e qualifique os títulos lavrados nas serventias do agravante;
b) se abstenha de recusar os títulos sem fundamento legal concreto;
c) indique, em eventual nota devolutiva, o motivo legal da recusa;
d) suscite dúvida sempre que assim solicitado.

Em contrarrazões colacionadas ao id nº 31058730, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando, em suma:

(i) que agiu no estrito exercício do poder-dever de qualificação registral, nos termos dos arts. 198 e 199 da Lei nº 6.015/1973 e Provimento nº 149/2023 do CNJ;
(ii) que as notas devolutivas emitidas são motivadas por irregularidades formais nos títulos e pela ausência de competência territorial do agravante para a lavratura dos atos notariais, nos termos do art. 9º da Lei nº 8.935/1994;
(iii) que não houve qualquer abuso de autoridade ou perseguição pessoal, sendo a recusa fundamentada também na existência de procedimento administrativo em trâmite na Corregedoria-Geral do TJPA (Processo nº 0001435-79.2024.2.00.0814), instaurado por fatos graves envolvendo a gestão da serventia de Sapucaia/PA, da qual o agravante foi titular.

Por fim, o Ministério Público do Estado do Pará, mediante parecer ofertado pela 3ª Procuradoria de Justiça Cível (id nº 31846485), opinou pelo conhecimento do recurso, mas pelo seu desprovimento. Entendeu que, à luz da cognição sumária exigida para a concessão da medida, não restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito alegado, haja vista que o agravado agiu nos limites de sua função pública e em conformidade com a legislação vigente, inexistindo ilegalidade manifesta que justificasse a tutela antecipada pleiteada.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil —
probabilidade do direito
e
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
— para fins de concessão de tutela de urgência recursal, pleiteada pelo agravante, tabelião de notas, a fim de compelir o agravado, registrador de imóveis, a se abster de recusar títulos notariais lavrados pelo primeiro, exceto mediante fundamentação legal e concreta, bem como para que promova a suscitação de dúvida sempre que solicitado.

O juízo de origem indeferiu a medida liminar, por entender que, à luz da cognição sumária permitida na fase inaugural do processo, não havia elementos suficientes para caracterizar a probabilidade do direito alegado. Igualmente entendeu prejudicada a análise do
periculum in mora
, concluindo pela inadequação da medida extrema em sede inicial.

No que tange à probabilidade do direito, cumpre salientar que a recusa ao registro de títulos não é, por si só, indicativa de abuso de autoridade. O agravado fundamentou suas notas devolutivas na ausência de requisitos formais dos títulos apresentados (artigos 299 a 309 do Provimento CNJ nº 149/2023), bem como na incompetência territorial do tabelião lavrador, nos termos do art. 9º da Lei nº 8.935/1994, e do art. 289 do Código Nacional de Normas do CNJ para o foro extrajudicial.

Além disso, parte das recusas fundou-se na existência de procedimento administrativo correcional em trâmite perante a Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Proc. nº 0001435-79.2024.2.00.0814), instaurado por solicitação de oficial interino que assumiu serventia anteriormente ocupada pelo agravante, apontando supostas irregularidades graves, como lavratura atípica de atos em volume incompatível com a realidade do município e possíveis desvios no cumprimento de normas registrais e arrecadatórias.

Nesse cenário, verifica-se que a atuação do agravado — ao recusar títulos sem qualificação registral positiva, com base em fundamentos legais e administrativos expressos — não se mostra, em cognição sumária, arbitrária, desproporcional ou infundada. Pelo contrário, revela prudência diante da necessidade de estrita observância ao princípio da legalidade, especialmente no âmbito da delegação pública notarial e registral (art. 236, §1º, da CF/88), cujos atos estão sujeitos à permanente fiscalização do Poder Judiciário.

Ressalte-se que o artigo 198 da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/1973) impõe ao oficial registrador o dever de qualificar o título apresentado, aferindo sua legalidade formal e substancial, sendo-lhe vedado proceder ao registro quando constatar irregularidades. Esse juízo de qualificação é técnico, e embora não seja discricionário no sentido amplo, envolve uma margem de análise que se sujeita à via da dúvida registral — e não à antecipação de tutela que o suprime.

Quanto ao periculum in mora, também não vislumbro, neste momento processual, a existência de dano grave ou irreparável. A própria sistemática da dúvida registral prevista nos artigos 198 a 204 da Lei nº 6.015/1973 permite que os títulos recusados sejam objeto de reanálise judicial, o que já ocorreu em alguns casos, conforme consta dos autos. Eventual prejuízo econômico sofrido pelo agravante, ainda que relevante, é passível de reparação futura, caso venha a obter êxito na ação originária.

No mais, a concessão da tutela pleiteada acarretaria, na prática, a antecipação dos efeitos da sentença final, mediante cognição superficial, sem a devida instrução probatória e contraditório pleno. Tal antecipação, em matéria que envolve fiscalização de delegação pública e presunção de legalidade dos atos administrativos do registrador, mostra-se juridicamente temerária.

Em reforço, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no TP: 4482 ES 2023/0119935-1, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023)

Portanto, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade, não havendo elementos que autorizem a reforma pretendida.

3. Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 09/02/2026